Tribunal: TJBA
Processo: 8018816-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018816-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELO ESQUIVEL OLIVEIRA e outros Advogado(s): RAIANE LAI GARCIA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. OCORRÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. INDÍCIOS PRESENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR EXCESSO DOS AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES. STJ. TJBA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO A FORNECER TRATAMENTO A PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS QUE NECESSITEM DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. PRECEDENTES. TJBA. CARÁTER SATISFATIVO DA DECISÃO NÃO OBSERVADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Compulsados os autos da Ação originária, temos que a Apelante, agravante acostou, nas ID’s 367109635 à 367109639 Daqueles autos, cópia do prontuário médico comprovando os danos sofridos, e os procedimento s médicos a que foi submetida após o ferimento por arma de fogo. No relatório médico complementar, ID, 367109640, cumpre destacar o seguinte trecho: “....VÍTIMA DE PERFURAÇÃO EM ABDOMEN POR ARMA DE FOGO, EM QUADRO GRAVE COM CHOQUE HIPOVOLÊMICO HEMORRÁGICO. RECEM NASCIDO NASCEU AS 17:26 HORAS SEM SINAIS VITAIS, CIANÓTICO, HIPOTÔNICO, SEM MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS E SEM BATIMENTOS CARDIACO, INICIADO MANOBRAS DE RCP, INTUBAÇÃO ORO TRAQUEAL E VPP PORÉM EM NENHUM MOMENTO FOI RESTABELECIDO CIRCULAÇÃO EXPONTANEA SENDO CONSTATADO O ÓBITO AS 18:00 HORAS. IDADE GESTACIONAL ESTIMADA EM 30 SEMANAS. RN NATIMORTO VIA PARTO ARTIFICIAL CESAREANA POR MÃE VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO. ENCAMINHADO CORPO AO IML. ÓBITO OCORRIDO AS 18/05/2022 NO DIA 17/05/2021..." “...Sim, A PERICIANDA TEVE UM ABORTO E TEM DEFORMIDADE PERMANENTE ÅS CUSTAS DAS CICATRIZES CIRÚRGICAS HIPOCROMICAS E INDELÉVEIS EM REGIÃO MEDIANA DO ABDOME SUPERIOR ATÉ PÚBIS, MEDINDO 26,7 CM....’”. O relatório médico da ID 367109647, assim dispõe: “...PACIENTE EM RECONSTRUÇÃO DO TRANSITO INTESTINAL EM 19/01/22 (CIRURGIA ANTERIOR: LAPAROTOMIA EXPLORADORA SECUNDÁRIO À MÚLTIPLOS PAFS EM MAIO/2021). COMPARECE HOJE PARA CONSULTA AMBULATORIAL ASSINTOMÁTIC, COM ACEITAÇÃO DA DIETA. DIURESE E DEJEÇÕES SEM ALTERAÇÕES - SIC. - AP DA CIRURGIA PREVIA: PLACENTA + RIM DIREITO + SEGMENTO DE DELGADO + COLECTOMIA DIREITA + SIGMOIDECTOMIA: SINAIS DE LACERAÇÃO HEMORRÁGICA...”. Cumpre dizer, ainda, que existe relatório completo de todos os procedimentos realizados durante a internação no Hospital do Subúrbio ID 367109648. No tocante à responsabilidade pelos disparos que vitimaram a Agravante, o laudo de perícia criminal acostado na ID 367111060, somados aos depoimentos das testemunhas do fato, tomados pela Autoridade Policial, trazem indícios irrefutáveis da materialidade e autoria. Na senda do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, exsurge a possibilidade de condenação do Estado à reparação do dano. A jurisprudência deste E. Tribunal, também reconhece a possibilidade de responsabilização do Estado em razão da ação de possíveis excessos de seus agentes Policiais. Ademais, é também obrigação do Poder Público fornecer o tratamento adequado aos portadores de transtornos mentais que necessitem do sistema de saúde pública, consoante entendimento uníssono deste Tribunal. Não se observa, pois, o caráter satisfativo da liminar requestada, porquanto diz respeito ao custeio de tratamentos de saúde, e não às questões indenizatórias tratadas nos autos originários. Não há que se falar, também, em qualquer possibilidade de dano que a concessão da medida possa causar ao Erário Público. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JUSCILENE DE SANTANA JURITI OLIVEIRA e ANGELO ESQUIVEL OLIVEIRA, tendo como Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.